Tribunal: TJDFT
Processo: 0710365-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO. LEI DISTRITAL 5.184/013. REAJUSTE ESCALONADO. NÃO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA. TEMA 864, STF. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. impacto ECONÔMICO. DEMONSTRADo. ofensa isonomia dos servidores. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 864 fixou entendimento no sentido de que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.
2. O reajuste dos servidores não deve ficar adstrito ao reajuste anual e, sim, abranger quaisquer espécies de reajustes concedidos pela Administração Pública, porquanto não é a natureza do reajuste que impõe a prévia dotação orçamentária em lei, mas sim o impacto econômico a ser suportado pelos cofres públicos. Entendimento que se coaduna com o artigo 169 da Constituição Federal.
3. No caso vertente, não houve previsão orçamentária na LDO e LOA de 2015, também não havendo comprovação de dotação para os anos seguintes, restando ausente autorização específica para implementação de reajuste à categoria a que pertence a apelada, o que impossibilita a determinação de pagamento. Precedentes.
3.1. Ademais, eventual determinação de implementação da última parcela do reajuste implicaria em ofensa à isonomia dos servidores.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.